Tribunal: STF
Processo: HC 219242
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Delitos descritos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma com numeração raspada). Ausência de constrangimento ilegal. Prisão preventiva justificada na periculosidade do agente, evidenciada por circunstâncias concretas e indícios da vinculação com organização criminosa. Agravo não provido. 



    1. Na espécie, a prisão preventiva do agravante foi decretada em razão de sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (64 g de cocaína), que, embora não seja expressiva, está associada a outras circunstâncias concretas (apreensão de pistola municiada com numeração raspada, além de balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), tendo as instâncias ordinárias concluído pela suposta vinculação do paciente com organização criminosa.



    2. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, sendo inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.